Tribunal: TJMT
Processo: 1008711-17.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008711-17.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA DA SILVA DENIZ - CPF: 061.926.851-42 (RECORRENTE), RUIDEMBERG ANTONIO MARCELO - CPF: 704.603.291-20 (ADVOGADO), XO MANO VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.516.844/0001-01 (RECORRIDO), VINNICYUS RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 045.548.591-77 (RECORRIDO), FRANCISCO ASSIS DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 872.379.381-34 (RECORRIDO), JEANY DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 061.470.061-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO TEMPESTIVO NÃO APRECIADO. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de
Declaração

opostos
contra
acórdão

que

manteve

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
. A
parte

embargante

sustenta
,
em

preliminar
, a
nulidade

absoluta
do
julgado

por

cerceamento

de

defesa
,
decorrente
da
não

apreciação
de
seu

pedido

tempestivo
para
realização
de
sustentação
oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se a
não

apreciação
de
pedido

tempestivo
de
sustentação
oral
configura

cerceamento
de
defesa
e,
consequentemente
,
nulidade

absoluta
do
acórdão
,
matéria
de
ordem

pública

que

pode
ser
reconhecida

em

sede
de Embargos de
Declaração
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
requerimento
para
sustentação
oral,
quando

realizado

tempestivamente
,
constitui

prerrogativa

indispensável

ao

exercício
da
ampla

defesa
e do
contraditório
. A
sua

não

apreciação

pelo

órgão

julgador

configura

vício

insanável

que
macula o
julgamento
.

4. O
cerceamento
de
defesa
é
matéria
de
ordem

pública
e
constitui

nulidade

absoluta
,
cognoscível
a
qualquer
tempo e
grau
de
jurisdição
, inclusive de
ofício
. Por
essa

razão
,
pode
ser
arguida
e
acolhida

em
Embargos de
Declaração
,
ainda

que
com
efeitos

infringentes
.

5.
Reconhecida
a
nulidade
do
acórdão

por

vício

insanável
,
fica

prejudicada

a

análise
das
demais

questões
de
mérito

suscitadas

nos
embargos, as quais
deverão
ser
apreciadas

em
novo
julgamento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos
acolhidos
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
não

apreciação
de
pedido

tempestivo
de
sustentação
oral,
formulado
pela
parte
,
configura

cerceamento
de
defesa
e
acarreta
a
nulidade

absoluta
do
julgamento
,
por

violação

aos

princípios
do
contraditório
, da
ampla

defesa
e do
devido

processo
legal (art. 5o, LIV e LV, da CF). 2. Por se
tratar
de
matéria
de
ordem

pública
, a
nulidade

absoluta

decorrente
do
cerceamento
de
defesa

pode
ser
reconhecida
a
qualquer
tempo, inclusive
em

sede
de Embargos de
Declaração
,
aos
quais se
pode

atribuir

efeito

infringente
para
anular
o
julgado

viciado
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Constituição
Federal, art. 5o, LIV e LV; Lei n. 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgRg
no
REsp
1533758/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
, j. 17/12/2015; TJMT, ED 01231516920138110000,
Relatora
:
Cleuci
Terezinha Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de
Direito
Privado, j. 22/01/2014.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1008711-17.2025.8.11.0002

Embargante
:
BENEDITA DA SILVA DENIZ

Embargados
:
XO MANO VEICULOS LTDA. e OUTROS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

BENEDITA DA SILVA DENIZ
opôs
Embargos de
Declaração
(ID 324095362/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 323079395/PJe2).
Sustentou

que
a
decisão

embargada

foi
: a)
nula

por

cerceamento
de
defesa
, pois
seu

pedido

tempestivo
de
sustentação
oral
não

foi

apreciado
; b)
omissa
e
contraditória
,
por

não

analisar
o
conflito

hierárquico
entre a
Súmula
33 do STJ e o
Enunciado
89 do FONAJE; c)
omissa

quanto
à
aplicação
da
regra

protetiva
do
foro
do
consumidor
(art. 101, I, CDC) e à
preclusão
da
matéria
; d) obscura
quanto

ao

conceito
de "
prejuízo
"
ao

consumidor
; e
e
)
contraditória

ao

condená
-la
em

custas
,
mesmo

sendo

beneficiária
da
justiça

gratuita
,
sem
suspender a
exigibilidade
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
,
uma

vez

que

os

embargados

são

revéis
e
não

constituíram

advogado

nos
autos.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Embora
o
Recurso
de Embargos de
Declaração

seja
ferramenta processual para
sanar

apenas

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
(art. 48 da Lei n. 9.099/95),
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento

quando

houver

argumentos

baseados

em

matérias
de
ordem

pública
, pois
estas

podem
ser
apreciadas
a
qualquer
tempo e
até
de
ofício
.

Nesse
sentido
:

“PROCESSUAL
CIVIL
. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA PELA SENTENÇA. EXISTÊNCIA. VÍCIO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. (...) 7.
Não
se
verifica

a

apontada

afronta

aos

arts
. 505, 512 e 515, caput
, do
CPC
pelo

fato
da
parte

recorrida

não
ter
requerido
,
nas

razões
de
apelação
, a
nulidade
da
sentença
.
Isso

porque
o
julgamento
extra
petita

insere
-
se
no
conceito
de
matéria
de
ordem

pública

passível
de
conhecimento
de
ofício

em

qualquer
tempo e
grau
de
jurisdição
.
Precedentes
. (...) (STJ//
AgRg
no
REsp
1533758/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
17/12/2015,
DJe
10/02/2016).”

Partindo

desta

premissa
,
relevante

destacar

que

o

cerceamento
de
defesa
,
decorrente
da
não

apreciação
de
pedido

tempestivo
de
sustentação
oral,
constitui

matéria
de
ordem

pública
e
nulidade

absoluta
,
passível
de
reconhecimento
a
qualquer
tempo, inclusive
na
via dos Embargos de
Declaração
.

A
propósito
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DOS EFEITOS MODIFICATIVOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Embora

os
Embargos de
Declaração

não
se
destinem
a
modificar
a
decisão
,
em

alguns

casos

terão
,
necessariamente
, a
força
de
modificar
o
julgado
, sob
pena
de
impossibilitar
o
saneamento
do
vício
. Por
tratar
-se de
matéria
de
ordem

pública
,
a

apreciação
da
ausência
de
intimação

pessoal
do
defensor

público

não

está

sujeita
à
preclusão
,
devendo
, pois, ser
apreciada

por

essa
e. Câmara,
mesmo
se
não
for
suscitada

nas

razões
da
apelação
. (...) (TJMT// - ED: 01231516920138110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de
Julgamento
: 22/01/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de
Publicação
: 27/01/2014)”

No
presente

caso
, a
parte

embargante

comprovou

que

protocolou

pedido
de
sustentação
oral
em
10/10/2025
às
21h21 (ID/PJe2 321503381), para a
sessão
de
julgamento

designada
para o
período
de 14 a 16 de
outubro
de 2025.

O
requerimento

foi
,
portanto
,
tempestivo
, pois
realizado
no
prazo
de
até
48 horas antes do
início
da
sessão
.
Contudo
, o
pedido

não

foi

apreciado
e o
julgamento
do
Recurso

Inominado

ocorreu

sem

que
fosse
oportunizada
a
sustentação
oral,
configurando

cerceamento
de
defesa
e
violação

aos

princípios
do
devido

processo
legal, do
contraditório
e da
ampla

defesa
,
insculpidos

nos

incisos
LIV e LV do
artigo
5o da
Constituição
Federal.

O acolhimento da preliminar de nulidade é medida

que
se
impõe
,
restando

prejudicada

a

análise
dos
demais

vícios

apontados
,
os
quais
deverão
ser
devidamente

apreciados

no novo

julgamento
a ser
realizado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos
Declaratórios
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei no 9.099/95,
acolho-os
para:

a)
reconhecer
a
nulidade
do
acórdão

proferido
no ID/PJe2 323079395
por

cerceamento
de
defesa
,
excluindo
-o do
ordenamento

jurídico
e
eliminando
,
consequentemente
,
todos

os

seus

efeitos
;

b)
determinar

a

inclusão
do
Recurso

Inominado

em
nova
pauta
de
julgamento
, a ser
designada
pela
Secretaria
da
Turma

Recursal
,
assegurando
-se à
parte

recorrente
o
direito
à
sustentação
oral,
mediante

prévia
e regular
intimação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025